Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-59.2020.8.11.0029
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001368-59.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE KONZEN - CPF: 974.457.971-49 (APELADO), CINTYA GRISOSTE MENDANHA VIEIRA - CPF: 756.221.651-72 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) –-
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES -
COBRANÇA DE TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ –– VALIDADE - ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO
- CIÊNCIA PELA PARTE CONTRATANTE E SERVIÇO PRESTADO - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE E, POR CONSEGUINTE, DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança as tarifas de avaliação do bem, quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo, como no caso em tela.

Não há que se falar em
devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

Tendo em vista a modificação da decisão hostilizada, impõe-se a inversão do ônus sucumbenciais, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, já que sucumbente em seus pedidos, ficando suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022